Tribunal: TJMT
Processo: 1090308-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090308-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE PIRES - CPF: 141.947.081-72 (RECORRIDO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), LUCIANO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 570.471.461-72 (RECORRIDO), PET PLUS - PET SHOP SERVICOS DE ESTETICA ANIMAL LTDA - CNPJ: 20.483.514/0001-52 (RECORRENTE), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (RECORRENTE), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CLÍNICA VETERINÁRIA. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CULPA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por clínica veterinária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a parte ré à restituição de R$ 2.668,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a cada um dos autores, em razão da morte de animal de estimação após procedimento cirúrgico realizado na clínica. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal;
(ii)
apurar se houve culpa da clínica na prestação dos serviços veterinários, a justificar a responsabilização por danos materiais e morais decorrentes do óbito do animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC, sobretudo quando a prova testemunhal requerida se mostra irrelevante ou protelatória.

4. Testemunhas vinculadas à parte ré, por integrarem o corpo clínico da própria clínica veterinária, são consideradas meros informantes, nos termos do art. 447, § 3o, do CPC, o que reduz a utilidade da oitiva e justifica sua dispensa.

5. O laudo de necropsia, elaborado por profissional habilitado, atestou a presença de úlcera duodenal, lesões gástricas e infecção purulenta de ferida cirúrgica com bactéria do gênero
Clostridium sp.,
demonstrando falha nos protocolos de biossegurança e evidenciando nexo causal entre a conduta negligente da clínica e o óbito do animal.

6. Não se sustenta a alegação de que a não realização do exame endoscópico pelos autores rompe o nexo causal, uma vez que não há prova de recusa formalizada, tampouco de ciência expressa dos tutores quanto às consequências da não realização do procedimento.

7. O histórico clínico do animal, conhecido pela clínica, exigia cuidados redobrados, condutas diligentes e intervenções adequadas durante os 11 (onze) dias de internação, o que não se verificou no caso concreto, evidenciando a culpa da clínica.

8. Restou comprovado nos autos o dano (óbito do animal), a culpa da clínica (conduta negligente, omissão na conduta terapêutica, falhas de assepsia) e o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

9. Os danos morais decorrentes da morte de animal de estimação são juridicamente indenizáveis, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova testemunhal considerada irrelevante ou protelatória, especialmente quando os autos já se encontram suficientemente instruídos.

2. A clínica veterinária responde civilmente pela morte do animal de estimação quando restam comprovadas a culpa na prestação do serviço, o dano suportado pelos tutores e o nexo causal entre ambos.

3. A ausência de formalização de recusa a exame complementar pelos tutores do animal impede a descaracterização do nexo causal entre a conduta da clínica e o resultado danoso.

4. Os danos morais decorrentes da morte de animal de estimação, quando demonstrada a conduta culposa da clínica, são juridicamente indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 373, II; 447, § 3o. CDC, arts. 6o, VI, e 14. CC, arts. 186 e 927. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.; TJMT, NU 1003485-30.2024.8.11.0046, rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 21.07.2025.; TJMT, NU 1000481-75.2025.8.11.0037, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.07.2025.; TJMT, NU 0006810-69.2018.8.11.0004, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.09.2023.; TJMT, NU 1032746-12.2023.8.11.0002, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.07.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar o recorrente: (i) à restituição do importe de R$ 2.668,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais), e (ii) ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais a cada um dos autores.

Irresignada com o teor do
decisum,
a parte promovida sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, malgrado conste dos autos expresso requerimento de colheita de prova testemunhal, tendo, inclusive, arrolado testemunha na peça contestatória.

Subsidiariamente, na hipótese de superação da preliminar suscitada, pugna pela integral improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que não restou demonstrada a responsabilidade da empresa demandada pelas circunstâncias que culminaram no óbito do anima de estimação dos recorridos.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o conjunto documental constante dos autos revela-se suficiente para comprovar as alegações inaugurais, tornando desnecessária a instrução do feito mediante prova testemunhal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do recurso inominado, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar na análise do mérito cumpre enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, fundada no fato de que o juízo
a quo
prolatou sentença sem oportunizar a devida instrução probatória, indeferindo a produção de prova testemunhal requerida de forma expressa na contestação.

Tal preliminar, contudo,
não merece ser acolhida
.

Do exame detido dos autos, depreende-se que o conjunto probatório já se mostrava apto a formar o convencimento do juízo quanto aos fatos controvertidos (art. 355, inciso I, do CPC), em especial diante da inércia da parte ré em apresentar qualquer elemento documental idôneo capaz de modificar, impedir ou extinguir o direito invocado pelos autores.

Cumpre destacar, ainda, que a oitiva de testemunhas, no presente caso,
não se afigura essencial
à elucidação da controvérsia, tampouco teria o condão de alterar o desfecho do julgamento. Com efeito, os autos estão instruídos com laudo técnico elaborado por profissional habilitado, o qual identifica, com clareza, a causa da morte do animal. Tal documento, conjugado com os demais elementos probatórios constantes dos autos, evidencia de forma inequívoca a negligência da parte demandada no tratamento dispensado ao animal de estimação, configurando-se a falha na prestação dos serviços.

A propósito, como bem pontuado pela própria recorrente, as testemunhas por ela arroladas são médicos veterinários vinculados à clínica reclamada, o que, inclusive, se confirma por simples consulta ao sítio eletrônico da empresa, conforme
print
que ora se colaciona:

Trata-se, portanto, de profissionais que, embora tecnicamente qualificados, figuram na relação processual como meros informantes, uma vez que mantêm vínculo direto de subordinação ou afinidade com a parte ré, não possuindo a imparcialidade exigida pelo art. 447, §3o, do CPC.

Logo, a designação de audiência de instrução para a oitiva de tais profissionais não se coaduna com os fins da produção probatória, sendo de se reconhecer o seu caráter meramente protelatório, pois é razoável presumir que não trariam elementos prejudiciais à empresa da qual são empregados, independentemente da formação técnica que ostentam.

Assim, não se vislumbra a indispensabilidade da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, cuja realização, a esta altura, representaria formalismo excessivo, em dissonância com os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial o da celeridade e economia processual.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Em igual sentido, vem decidindo o e. TJMT, conforme se extrai dos precedentes colacionados:
(N.U 1003485-30.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
;
(N.U 1000481-75.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Pelos fundamentos expostos,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

A controvérsia de fundo posta nos autos cinge-se a averiguar se a conduta adotada pela reclamada foi a causa direta e determinante do óbito do animal de estimação dos autores, evidenciando, assim, falha na prestação dos serviços contratados, com o consequente nascimento do dever de indenizar, à luz das normas do ordenamento jurídico pátrio, em especial aquelas que regem a responsabilidade civil objetiva no âmbito da prestação de serviços.

Da análise da exordial, extrai-se que os autores figuravam como tutores de um filhote da raça
Chow Chow
, que apresentava quadro clínico de falta de apetite, razão pela qual foi levado à clínica veterinária ora demandada, onde permaneceu internado por cinco dias, sob os cuidados da equipe da recorrente (id. 288506852). Após uma breve melhora do quadro clínico, o animal foi liberado e reconduzido ao lar. Posteriormente, os autores agendaram sessão de banho e tosa nas dependências da reclamada, e, ao regressarem com o cão, constataram que este apresentava mancada perceptível, conforme registrado em vídeo vinculado ao id. 288506854.

Diante do ocorrido, os autores entraram em contato com a clínica, oportunidade em que a própria reclamada assumiu a responsabilidade pelo acompanhamento clínico do animal, sem qualquer custo adicional aos tutores. Conforme documentação acostada aos autos, foram realizados exames de imagem (raios-x), identificando-se luxação coxofemoral (ids. 288506856 e 288506857).

Desde o dia 28.08.2024, o cão permaneceu sob observação na clínica e foi submetido a procedimento cirúrgico corretivo em 02.09.2024 (id. 288506861). No entanto, decorridos apenas cinco dias de pós-operatório, o animal veio a óbito em 07.09.2024, o que motivou a presente demanda indenizatória.

Em reforço à narrativa inicial, foi colacionado aos autos laudo pericial de necropsia (id. 288506864), no qual se constatam as seguintes alterações patológicas:
úlcera duodenal, ulcerações e erosões gástricas, bem como infecção purulenta de ferida cirúrgica
, com predominância de bactéria anaeróbica produtora de gás do gênero
Clostridium sp
.
A referida infecção culminou em quadro clínico de
endotoxemia
, definida como a presença de endotoxinas bacterianas no sangue, provocando uma intensa resposta inflamatória sistêmica, com evolução para sepse generalizada e, por conseguinte, a morte do animal.

Trata-se, portanto, de quadro clínico compatível com
infecção nosocomial

grave
, ocorrida no contexto da responsabilidade objetiva da clínica pela segurança e adequada prestação dos serviços.

Os argumentos ventilados na peça contestatória e reiterados nas razões recursais pela reclamada concentram-se, em síntese, em quatro pontos centrais:
(i)
o animal já apresentaria histórico clínico de parvovirose e distúrbios gastrointestinais, tendo inclusive sido atendido na clínica em julho do mesmo ano para tratamento de tais quadros;
(ii)
que, conforme os prontuários médicos, o animal teria sido devidamente tratado durante a internação;
(iii)
que os autores teriam se recusado a realizar exame endoscópico, por alegada limitação financeira; e
(iv)
que a causa da morte não decorreria da cirurgia ortopédica, mas sim de quadro de endotoxemia resultante de úlcera perfurada não diagnosticada.

Pois bem, entendo que os argumentos expendidos pela parte recorrente, ao invés de infirmarem os fundamentos da sentença ou elidirem o dever de indenizar, convergem para a narrativa construída na peça inaugural e, longe de ilidir a responsabilidade da reclamada, confirmam a falha na prestação do serviço, mostrando-se insuficientes para modificar, impedir ou extinguir o direito dos autores à reparação.

Em especial, a alegação de que a não realização da endoscopia por negativa dos autores teria obstado o diagnóstico de úlcera duodenal, bem como de outras lesões gástricas, não resiste a um exame mais detido, tampouco é hábil a afastar a responsabilidade objetiva da clínica.

Ainda que conste dos autos, no prontuário médico, referência à recomendação de exame endoscópico e à sua suposta recusa pelos autores por razões financeiras, tal anotação não se presta, isoladamente, a comprovar a efetiva ciência e aquiescência expressa dos tutores quanto às consequências da não realização do referido procedimento. Não houve, por parte da clínica, qualquer formalização documental que traduzisse a recusa mediante termo de responsabilidade devidamente assinado pelos tutores, circunstância que compromete a robustez probatória da alegação defensiva e enfraquece a sua aptidão para romper o nexo causal presumido no caso.

Além disso, o exame dos autos revela, com clareza, que os autores não mediram esforços nem economizaram recursos financeiros no tratamento do animal, o que se evidencia pelas sucessivas internações, pelos exames laboratoriais e de imagem, e pela própria realização de cirurgia ortopédica. À luz desse panorama fático, não se sustenta a tese de recusa à endoscopia por mera insuficiência financeira, sobretudo porque os documentos carreados demonstram um padrão de conduta diligente, coerente e compatível com o zelo de quem busca prover os melhores cuidados possíveis ao seu animal de estimação.

Assim, a tentativa da recorrente de deslocar a responsabilidade pela ausência de diagnóstico para os autores não se coaduna com os elementos de prova constantes dos autos, tampouco elide o seu dever de garantir a segurança e a integralidade técnica dos serviços veterinários prestados, responsabilidade esta que decorre
ex lege,
nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere ao histórico de parvovirose e distúrbios gastrointestinais previamente enfrentados pelo animal, entendo que tal alegação, longe de eximir a responsabilidade da recorrente, fragiliza ainda mais a tese defensiva de que os serviços foram devidamente prestados. Ora, a reclamada, na condição de clínica veterinária especializada e que já havia atendido o animal em julho de 2024 justamente por tais problemas, detinha pleno conhecimento do histórico clínico do paciente, o que lhe impunha um dever redobrado de cautela, vigilância e intervenção adequada.

Importa observar que, ao final de agosto, o animal novamente foi internado pela recorrente com sintomas gastrointestinais, situação que, à luz do histórico recente, reclamava especial atenção diagnóstica e terapêutica. Não obstante esse contexto clínico preexistente e conhecido, não houve, por parte da clínica, conduta compatível com a gravidade do quadro apresentado, o que autoriza concluir pela existência de negligência profissional no manejo da saúde do animal.

Registre-se que, após a primeira internação ocorrida no final de agosto, o animal foi internado novamente em 28/08/2024, submetido a procedimento cirúrgico em 02/09/2024 e veio a óbito em 07/09/2024, ou seja, permaneceu sob os cuidados contínuos da recorrente por exatos 11 (onze) dias, período no qual, diante da sintomatologia e da evolução clínica, seria plenamente possível à clínica adotar medidas de intervenção eficazes e compatíveis com o agravamento do quadro de saúde do animal.

Não se pode desconsiderar que a necropsia revelou, de forma categórica, a presença de úlcera duodenal, ulcerações e erosões gástricas, além de infecção purulenta da ferida cirúrgica, com predominância de bactéria anaeróbica produtora de gás do gênero
Clostridium sp.
, culminando em quadro de endotoxemia.

Ora, tais alterações patológicas não se desenvolvem repentinamente, em um intervalo de horas ou poucos dias, como insinua a tese recursal. Ao contrário, tratam-se de processos inflamatórios e infecciosos que evoluem de maneira progressiva, agravando-se paulatinamente até culminar em sepse generalizada, cuja instalação, esta sim, é de rápida progressão, mas resulta de um quadro preexistente não controlado a tempo.

Diante disso, torna-se manifesta a conclusão de que, ao longo dos 11 (onze) dias de internação contínua, havia condições técnicas, tempo hábil e conhecimento clínico suficientes para que a clínica atuasse de modo diligente, seja para realizar exames complementares mais agressivos, seja para alterar condutas terapêuticas, seja, ainda, para proceder à investigação mais acurada do quadro gastroentérico já anteriormente conhecido.

Por fim, cumpre destacar que o laudo de necropsia foi categórico ao identificar a presença da bactéria do gênero
Clostridium sp.
na ferida cirúrgica, circunstância que não se compatibiliza com procedimentos realizados sob adequada assepsia, esterilização e controle de biossegurança. A presença de infecção purulenta com agente anaeróbico produtor de gás, longe de se configurar como ocorrência comum e esperada no pós-operatório, denota falha nos protocolos de segurança da intervenção cirúrgica, sendo mais um indicativo da responsabilidade da clínica pelos danos decorrentes do óbito do animal.

Com todas essas considerações, é incontroverso que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, atraindo para si a inequívoca responsabilidade civil, prevista no art. 14 do CDC.

Consequentemente, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os recorridos, conforme assegurado pelo art. 6o, inciso VI, do CDC, cumulado com os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, diante da comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação dos serviços.

Por oportuno, cito precedente do e. TJMT e desta e. Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATORIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAS – CLÍNICA VETERINÁRIA – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TESE DEFENSIVA NÃO DEMOSNTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. morte de animal, em razão conduta negligente de clínica veterinária, enseja o ressarcimento por danos materiais e morais. 2. Cabe ao réu a comprovação de que os danos materiais e morais demonstrados pela parte autora não retratam a realidade dos fatos. (N.U 0006810-69.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CLÍNICA VETERINÁRIA. MORTE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ACIDENTE. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A falta de interposição de recurso próprio, a tempo e modo, contra a sentença em relação aos pedidos com os quais a parte discorda impede-a de rediscutir a matérias nas contrarrazões, por inadequação da via eleita e a consequente preclusão, razão pela qual não conheço da preliminar de incompetência do juízo alegada em contrarrazões. Precedente. (TJRS – 24a CC – RApC no 51935068520238210001 – rel. Desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga – j. 26-06-2024). 2- Ficou demonstrado que a atitude negligente da clínica veterinária causou a morte do animal de estimação do autor, por enforcamento acidental. Ademais, não foi cumprido o ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC. Diante disso, é devida a indenização por dano moral. 3- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1032746-12.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Em face das razões expendidas, entendo que os fundamentos os quais alicerçam a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merecem reparos, motivo pelo qual ratifico-a integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento com fundamento no art. 14 e art. 6o, inciso VI, do CDC, c/c com os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, bem como o art. 355, inciso I, do CPC, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o critério previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025